Tribunal: TJMT
Processo: 1037837-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037837-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 934.945.641-91 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO QUE EXCLUIU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS E CONTRADIÇÃO COM O ART. 14 DO CDC – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta a matéria controvertida com fundamentação jurídica suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de interrupção no serviço, negativação do nome do consumidor ou outros fatos lesivos, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais, conforme jurisprudência do STJ.

Alegação de contradição com o art. 14 do CDC não se sustenta quando não configurado efetivo dano extrapatrimonial.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leandro Elias dos Santos em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1037837-63.2023.8.11.0041, oriunda da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da concessionária, mantendo o reconhecimento da cobrança indevida nas faturas de energia elétrica e o consequente direito à restituição dos valores pagos a maior, porém afastou a condenação por danos morais, por entender ausente a demonstração de prejuízo extrapatrimonial, nos termos da jurisprudência do STJ.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não apreciar documentos que evidenciariam o abalo moral sofrido, como registros de reclamações administrativas, protocolos e laudo técnico, além de ter incorrido em contradição quanto à aplicação do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva à concessionária por falhas na prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas. ID.288817379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso concreto, não há omissão ou contradição que justifique a modificação do julgado.

A alegada omissão quanto à análise de documentos que comprovam a existência de abalo moral, tais como registros de protocolo e tentativa de solução administrativa, não procede, porquanto o acórdão embargado fundamentou expressamente que não houve demonstração de danos morais relevantes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, corte no fornecimento ou ameaça concreta, não enseja reparação moral, tratando-se de mero aborrecimento, conforme reiteradamente decidido (AgInt no REsp 1.842.674/SP; AgInt no AREsp 1.363.752/MG).

No que tange à alegada contradição com o art. 14 do CDC, não se verifica desconformidade, pois o dispositivo trata da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, o que exige a presença do dano e do nexo de causalidade.

No caso, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, não restou configurado dano moral indenizável, razão pela qual não há contradição normativa.

A insurgência do embargante, portanto, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, que se utilizou de fundamentação jurídica adequada e alinhada aos precedentes da Corte Superior e desta Câmara.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025